Tribunal: STF
Processo: Rcl 47732
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município da Serra/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo TST-RR–1707-06.2016.5.17.0014, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão proferido pela SDI-1 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR – 1707-06.2016.5.17.0014, deu provimento aos Embargos da parte Autora para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a Decisão do Tribunal Regional do Trabalho, na parte que deferiu a condenação subsidiária do Município, sob o r. entendimento de que: ‘No caso concreto, conforme se verifica da transcrição acima reproduzida do acórdão proferido no julgamento do recurso de revista, a Turma deste Tribunal concluiu que ‘o acórdão recorrido transferiu o encargo processual de comprovar a ausência de omissão na fiscalização dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada ao ente público, em completa inversão da lógica ordinária de distribuição do ônus probatório, contida nos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC (correspondente ao art. 333, I e II, do CPC/1973), o que não se sustenta em face da ratio decidendi do precedente vinculante acima citado, o qual prevê a atribuição do ônus original ao reclamante’” (pág. 1 da petição inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] foi denegado seguimento ao Recurso de Revista do Município com base na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que o acórdão recorrido está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST. 
    4 - Como se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.
    […]
    7 - Esta Excelsa Corte, ao revisitar o tema específico da responsabilidade subsidiária, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que exime a administração pública nos casos de terceirização de serviços (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 08/09/11), reafirmou o entendimento anterior, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE 760.931, Red. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/17, leading case do Tema 246 de Repercussão Geral do STF). Na ocasião, ficou vencida a Relatora originária, Min. Rosa Weber, que sustentava que caberia à administração pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato, pois não se poderia exigir dos terceirizados o ônus de provar o descumprimento desse dever legal por parte da administração pública, beneficiada diretamente pela força de trabalho. 
    8 - Ou seja, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “Há necessidade de concessão de medida liminar, uma vez que pode perecer o direito do Reclamante em razão da possibilidade de trânsito em julgado do v. Acórdão reclamado” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] 
    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o v. Acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TST-RR – 1707-06.2016.5.17.0014)” (pág. 11 da inicial, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora da prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    No caso, o Tribunal reclamado considerou que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, sob os seguintes fundamentos: 
    “[...]
    Assim, subsiste a possibilidade de responsabilização subjetiva da entidade pública, tomadora de serviços, quando existente sua culpa in vigilando observada a partir da análise fática da conduta específica da Administração Pública. O que se exclui, a partir do precedente do STF (ADC 16), é a possibilidade de se atribuir responsabilidade subsidiária à entidade pública em razão da mera inadimplência do empregador. 
    No caso concreto, conforme se verifica da transcrição acima reproduzida do acórdão proferido no julgamento do recurso de revista, a Turma deste Tribunal concluiu que ‘o acórdão recorrido transferiu o encargo processual de comprovar a ausência de omissão na fiscalização dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada ao ente público, em completa inversão da lógica ordinária de distribuição do ônus probatório, contida nos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC (correspondente ao art. 333, I e II, do CPC/1973), o que não se sustenta em face da ratio decidendi do precedente vinculante acima citado, o qual prevê a atribuição do ônus original ao reclamante.’ 
    Ocorre que o Tribunal Regional reconheceu configurada a culpa in vigilando do Município reclamado diante da constatação de que não houve a fiscalização necessária no cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações devidas no curso do contrato de trabalho. 
    […]
    Percebe-se que, no caso, o convencimento do Tribunal Regional no reconhecimento da culpa in vigilando do poder público foi decorrente da constatação da falta de fiscalização em relação às atividades da empresa prestadora de serviços, especialmente quanto ao não cumprimento das obrigações trabalhistas devidas no curso do contrato” (págs. 18-20 do documento eletrônico 9 - grifei).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que o Juízo trabalhista, aparentemente, concluiu estar caracterizada a culpa in vigilando sob o fundamento de que é ônus do ente público provar a realização de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços por ele contratada, imputou-lhe a culpa in vigilando. Em conseguinte, responsabilizou-o subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. 
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, a responsabilidade subsidiária, no caso, foi imputada ao ente público de forma genérica e automática, em violação aos paradigmas apontados pelo reclamante, estando presente o fumus boni juris.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado, o que constata o perigo da demora da prestação jurisdicional.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão, ao TST e ao TRT17. 
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário (pág. 11 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator